Tribunal: TJMT
Processo: 1010297-28.2021.8.11.0003
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010297-28.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEBER RASIA MACHADO - CPF: 010.277.221-56 (APELANTE), RENATO MARCELINO DOLCE DE SOUZA - CPF: 096.168.698-76 (ADVOGADO), CARLOS NAVES DE RESENDE - CPF: 482.404.271-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ELTON FEITOZA CENTURION - CPF: 000.201.791-11 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILLY KAROLINE RIBEIRO ENGELES DA SILVA - CPF: 013.768.861-03 (TERCEIRO INTERESSADO), I. C. M. - CPF: 072.013.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), LETICIA FEITOSA CENTURION - CPF: 057.492.601-19 (ASSISTENTE), NEIDE RASIA MACHADO - CPF: 001.338.851-78 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULA CRISTINA DE SOUZA - CPF: 983.900.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS VITOR DA COSTA CRISTALDO - CPF: 071.929.801-61 (VÍTIMA), LEONARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.140.631-10 (VÍTIMA), VITTOR CAUA BIANCHINI SILVA - CPF: 025.909.971-67 (VÍTIMA), Ivan de Oliveira Machado (ASSISTENTE), Micaela Poliana Cruz (ASSISTENTE), GABRIEL PIRES DUARTE - CPF: 051.375.401-61 (ASSISTENTE), EDER LUCIANO TRETER - CPF: 001.682.410-56 (ASSISTENTE), DALVANI KLEIN - CPF: 019.180.999-36 (ASSISTENTE), MILER FERREIRA BACELAR (ASSISTENTE), MAYSA DOS REIS BRUNO - CPF: 039.466.961-47 (ASSISTENTE), IVAIR DA CONCEIÇÃO SANTOS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010297-28.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEBER RASIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – HOMÍCIDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO E PORTE DE ARMA DE FOGO – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 121, §2º, I E IV, DO CÓDIGO PENAL; ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL (DUAS VEZES); ART. 14 DA LEI 10.826/06, EM CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – ALEGAÇÃO DE INFLUÊNCIA DO JUIZ NA FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DOS JURADOS – NULIDADE NÃO ARGUÍDA EM PLENÁRIO – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU IRREGULARIDADE – PARCIALIDADE NÃO CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS –
ANIMUS NECANDI
EM RELAÇÃO À VÍTIMA VINÍCIUS – MOTIVO TORPE – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA A DEMONSTRAR A QUALIFICADORA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA DA PENA – DELITOS DE HOMICÍDIO TENTADO E CONSUMADO – PENA-BASE –– CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONFISSÃO QUALIFICADA – ATENUANTE RECONHECIDA – ENTENDIMENTO DO STJ – DELITO DE PORTE DE ARMA – CONSEQUÊNCIAS DO DELITO AVALIADAS INDEVIDAMENTE – PENA-BASE REDUZIDA AO MÍNIMO LEGAL –

COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA – POSSIBILIDADE
–
PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL – INAPLICABILIDADE – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – PLURALIDADE DE CONDUTAS – SEMELHANÇA DE LUGAR, TEMPO E MODO DE EXECUÇÃO – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA PARCIAL AO PARECER.

As nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata de sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, inciso VIII, do CPP

A defesa esteve presente em toda a Sessão Plenária, participando ativamente da solenidade e, no momento da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu, não arguiu nenhuma nulidade, tampouco violação ao artigo 212 do CPP.

Não se verifica nenhuma irregularidade e muito menos influência externa na colheita da prova testemunhal, tampouco o alegado excesso de linguagem do magistrado.

As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri

A suficiência probatória atinge a qualificadora do motivo torpe, porquanto o apelante, motivado por intolerância relativa à crença diferente, uma vez que as vítimas eram notórias adeptas da religião Umbanda e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e com eles tivessem contato, foi até a residência da vítima Leonardo, o qual era zelador do local onde ocorriam as rezas e desferiu diversos tiros de arma de fogo.

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente. Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

A personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

As circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

O fato de a vítima possuir à época apenas 17 (dezessete) anos de idade é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo, portanto, apto a negativar as consequências do crime.

O
Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

As consequências foram valoradas indevidamente na fixação da pena-base, porquanto a fundamentação se pautou na utilização da arma de fogo para o cometimento do homicídio e das tentativas de homicídio, e o apelante já foi condenado e apenado por esses delitos.

A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Diante da deliberação do Conselho de Sentença, reconhecendo a ocorrência de dolo nos três resultados, resta afastada a unidade de desígnio necessária à configuração do concurso formal próprio.

Por outro lado, diante da prática de mais de uma conduta [três], as quais são da mesma espécie e guardam entre si todos os requisitos para serem consideradas como continuação uma das outras [semelhança de lugar, tempo e modo de execução], está autorizada a aplicação da regra do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010297-28.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEBER RASIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Trata-se de recurso de apelação interposto por Cleber Rasia Machado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou-o a 24 (vinte e quatro) anos de reclusão, pela prática do delito do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; a 14 (quatorze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, como incurso nas penas do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código penal; a 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do delito do art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 50 dias-multa, como incurso

nas sanções do art. 14 da Lei 10.826/06, em concurso material de crimes.

Nas razões recursais, ID. 182263672, a defesa suscitou nulidade do julgamento por indevida influência do juiz na formação da convicção dos jurados, sob os seguintes aspectos: a) na utilização da homofobia pelo juiz presidente. Disse haver

parcialidade do magistrado ao indagar para as testemunhas sobre a orientação sexual do menor Igor
. Destacou que “
as mídias da sessão de julgamento deixam claro que o juiz presidente ao inquirir as testemunhas e vítimas, tenta induzir a motivação do crime a prática de homofobia, realizando perguntas sobre a orientação sexual de cada um dos depoentes, especialmente do menor Igor Centurion Machado, filho do réu, indagando ainda para as testemunhas, sobre como era a família paterna do adolescente em relação a sua sexualidade.”
(sic) Afirmou que o juiz partiu de uma premissa que não consta na denúncia e na sentença de pronúncia; b) no depoimento do menor Igor Centurion Machado ao ignorar o disposto na Lei n° 13.431/17, pois o menor não foi questionado se queria ou não prestar depoimento diretamente ao juízo e em face do despreparo do magistrado ao formular as perguntas diretamente ao menor, sem o mínimo de cuidado, ainda mais sabendo que o adolescente está internado em uma clínica de tratamento; c) no depoimento do réu por não questioná-lo de maneira adequada quanto aos fatos, tecendo juízo de valor sobre a prova coletada, com deboche, ironia e descrédito; d) no protagonismo do juiz presidente, que adotou postura como se órgão da acusação fosse, iniciando a feitura de perguntas e induzindo respostas.

Alegou que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos

ao reconhecer a qualificadora de motivo torpe, bem como ao reconhecer o
animus necandi
em relação à vítima Vinicius Vitor.
Aduziu inexistência de testemunha ou elemento de prova que demonstre de forma concreta, no âmbito dos fatos, que o acusado supostamente agiu impelido por intolerância religiosa. Justificou
“que o motivo não pode ser considerado torpe, uma vez que o acusado agiu sob o domínio de violenta emoção, logo após descobrir que seu filho IGOR CENTURION MACHADO estava sofrendo abusos por parte da vítima LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, o qual também induzia e permitia que o menor fizesse uso de drogas e bebidas alcoólicas.”
(sic) Aduziu que o acusado não agiu com
animus necandi
em
relação à vítima Vinicius Vitor e que
“
somente estava à procura da vítima LEONARDO, que estava abusando e aliciando o seu filho menor de idade, portanto, o caso não versa sobre uma tentativa de homicídio, mas sim lesão corporal leve.”
(
sic
)

Enfatizou que o correto seria a aplicação do concurso formal (art. 70, do CP), pois não houve pluralidades de condutas, o acusado praticou uma só ação, fracionada em vários atos, e dessa única ação, em um único contexto fático, se desdobrou em 1 (um) homicídio e 2 (duas) tentativas de homicídio.

Ao final, requereu a anulação do julgamento do Tribunal do Júri em virtude da parcialidade do juiz ou pela
ausência de comprovação do motivo torpe e da necessária desclassificação do delito de tentativa de homicídio qualificado para lesão corporal leve, em relação a vítima Vinícius Vitor da Costa Cristaldo.

No tocante à dosimetria do homicídio consumado e dos homicídios tentados, pleiteou o afastamento da valoração negativa referente à culpabilidade, personalidade e circunstâncias do crime, a aplicação da fração de 1/6 no tocante a agravante do motivo torpe, ante a ausência de fundamentação idônea, o reconhecimento da atenuante da confissão, ainda que parcial, com a compensação integral com a agravante da reincidência ou a aplicação da redução de 1/6 pela atenuante da confissão. Quanto a dosimetria da pena em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, postulou o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, com a redução da pena ao mínimo legal, bem como a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea. Requer, ainda, a aplicação do concurso formal próprio, diante da presença dos requisitos exigidos no artigo 70, do Código Penal.

Em contrarrazões, o membro do Ministério Público pugnou pelo parcial provimento à apelação, apenas para afastar a circunstância judicial negativa das consequências do crime no porte ilegal de arma de fogo, devendo ser mantidos os demais termos da sentença, ID. 186339177.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso,
“no sentido de redimensionar a pena aplicada ao crime de porte ilegal de arma de fogo, no que tange a circunstância judicial da consequência do crime e a compensação proporcional entre a atenuante da confissão espontânea e agravante da reincidência específica.”
(sic) (ID. 186730674)

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1010297-28.2021.8.11.0003

APELANTE: CLEBER RASIA MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR – NULIDADE DO JULGAMENTO POR INDEVIDA INFLUÊNCIA DO JUIZ

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou, em síntese, nulidade do julgamento por indevida influência do juiz na formação da convicção dos jurados.

Todavia, verifica-se da Ata de Julgamento pelo Tribunal do Júri, p. 19-26 do ID. 181071410, que a defesa, na oportunidade, não se insurgiu sobre a indagação de homofobia, sobre o depoimento do menor e do réu, tampouco a respeito das perguntas do magistrado.

É cediço que as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata
de sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art. 571, inciso VIII, do CPP.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RÉU CONDENADO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. PRETENSÃO REVISIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ALEGAÇÃO DE NULIDADES. PRECLUSÃO. ART. 571 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Na hipótese, a condenação já transitou em julgamento, motivo pelo qual a utilização do presente habeas corpus com o fim de se desconstituir as decisões proferidas pelas instâncias ordinárias consubstancia pretensão revisional que configura usurpação da competência do Tribunal de origem, nos termos dos arts. 105, inciso I, alínea "e" e 108, inciso I, alínea "b", ambos da Constituição da República.

2. As nulidades ocorridas durante a sessão de julgamento do júri devem ser suscitadas na própria sessão, com o respectivo registro em ata. Sem isso, a matéria torna-se preclusa, nos termos do 571, VIII, do CPP. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 828.946/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE DA QUESITAÇÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. TESE NÃO DEFENDIDA EM PLENÁRIO. ALEGAÇÃO EM MOMENTO OPORTUNO. AUSÊNCIA. PRECLUSÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA.

1. Inviável o reconhecimento da nulidade decorrente de vício na quesitação, a respeito da participação de menor importância, quando evidenciado que, além de tal tese não ter sido sustentada pela defesa em plenário, não houve insurgência em momento oportuno, atraindo a ocorrência da preclusão. Precedente.

2. Ordem denegada.”
(HC n. 781.071/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/3/2023, DJe de 17/3/2023.)

Outrossim, com relação à alegação de que o magistrado ignorou a Lei n. 13.431/17 ao ouvir o adolescente Igor Centurion Machado, destaca-se o registro na Ata da Sessão de Julgamento:

“(...) a equipe psicossocial em Goiânia-GO ligou à assessoria e pediu para falar diretamente com o magistrado. A equipe informou que o adolescente Igor não queria fazer o depoimento especial, mas sim falar diretamente com o magistrado. Pediram, ainda, que, ao final, fosse mostrado o acusado ao menor.”
(
sic
, p. 23 do ID. do ID. 181071410)

Constata-se, assim que o menor Igor Centurion Machado estava acompanhado da equipe psicossocial e somente não foi realizado o depoimento especial por vontade dele, uma vez que pediu para falar diretamente com o magistrado.

Ademais, a defesa não se insurgiu no momento da realização do depoimento do menor.

Do mesmo modo, a alegação de parcialidade na condução do interrogatório do réu Cleber Rasia Machado, não foi impugnada no momento adequado, porquanto não se constata nenhuma insurgência da defesa.

O art. 212 do CPP, em sua nova redação, apenas modificou a técnica de inquirição, admitindo, a partir de então, que as partes indaguem diretamente ao depoente e às testemunhas, sem retirar, entretanto, a possibilidade de o magistrado complementar os questionamentos, ou buscar, por si, os esclarecimentos que entender necessário.

É cediço que a ordem das perguntas não gera nulidade absoluta, mas relativa, a depender da arguição no momento oportuno e comprovação de efetivo prejuízo.

Não bastasse, a defesa esteve presente em toda a Sessão Plenária, participando ativamente da solenidade e, no momento da inquirição das testemunhas e do interrogatório do réu, não arguiu nenhuma nulidade, tampouco violação ao artigo 212 do CPP.

Nesse ângulo:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NA FASE DA PRONÚNCIA. INQUIRIÇÃO DAS TESTEMUNHAS PELO MAGISTRADO. NULIDADE AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. ‘Continua sendo possível ao magistrado indagar as testemunhas durante a instrução, diante do impulso oficial do processo. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que a inquirição das testemunhas pelo Juiz, antes que seja oportunizada às partes a formulação das perguntas, com a inversão da ordem prevista no art. 212 do Código de Processo Penal, constitui nulidade relativa, que exige a demonstração do efetivo prejuízo, conforme o disposto no art. 563 do mesmo Estatuto, para que seja alcançada a anulação do ato (AgRg no RHC n. 148.274/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 15/6/2021, DJe 25/6/2021)’ (AgRg no HC n. 787.903/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

2. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no HC n. 782.231/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.)

Nesse contexto, não se verifica nenhuma irregularidade e muito menos influência externa na colheita da prova testemunhal, tampouco o alegado excesso de linguagem do magistrado.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça entende que a firmeza do magistrado presidente na condução dos debates não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados.

A propósito:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI. SUPOSTA PARCIALIDADE DO JUIZ PRESIDENTE. INTERVENÇÃO DO MAGISTRADO NECESSÁRIA À MANUTENÇÃO DA ORDEM NA SESSÃO PLENÁRIA. ART. 497 DO CPP. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DA CORTE LOCAL QUE DEMANDA O REVOLVIMENTO DOS FATOS E PROVAS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

(...)

2. Em atenção ao art. 497 do Código de Processo Penal, tem-se que, no procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri, o magistrado presidente não é mero espectador inerte do julgamento, possuindo, não apenas o direito, mas o dever de conduzi-lo de forma eficiente e isenta na busca da verdade real dos fatos, em atenção a eventual abuso de uma das partes durante os debates.

3. Na hipótese, conforme bem fundamentou a Corte local, no julgamento da apelação interposta pela defesa, não há falar em excesso de linguagem do Juiz presidente, o qual, no exercício de suas atribuições na condução do julgamento, interveio tão somente para fazer cessar os excessos e abusos cometidos pela defesa durante a sessão plenária e esclarecer fatos não relacionados com a materialidade ou a autoria dos diversos crimes imputados ao paciente.

4. Esta Corte Superior já se manifestou no sentido de que a firmeza do magistrado presidente na condução do julgamento, assim como no caso em exame, não acarreta, necessariamente, a quebra da imparcialidade dos jurados, somente sendo possível a anulação do julgamento se o prejuízo à acusação ou à defesa for isento de dúvidas, nos termos do artigo 563 do CPP, o que não ocorreu na situação retratada nos autos.

5. Ademais, A alegada parcialidade da Juíza Presidente na condução do feito ou sua indevida influência na formação da convicção dos jurados, demanda, na espécie, o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável na via estreita do habeas corpus (HC 208.688/RJ, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 13/8/2013, DJe de 26/8/2013).

6. Habeas corpus não conhecido.”
(HC n. 694.450/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 8/10/2021.)

“PROCESSUAL PENAL. JÚRI. INTERROGATÓRIO DA RÉ. CONDUTA DO JUIZ. FIRMEZA. QUEBRA DA IMPARCIALIDADE. AUSÊNCIA. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.

1 - A condução pelo togado do interrogatório da ré, durante o júri, de forma firme e até um tanto rude, não importa, necessariamente, em quebra da imparcialidade do magistrado e nem influência negativa nos jurados, tanto mais se, como na espécie, sequer recurso sobre o mérito da condenação apresentou a defesa.

2 - O mesmo se diga quanto a ter a juíza perguntado à ré se esta tinha ameaçado testemunha, conforme telefonema que recebera a magistrada momentos antes da sessão de julgamento, porquanto teve a defesa oportunidade de se manifestar, bem assim a própria ré que negou o fato.

3 - Em matéria de nulidade, no processo penal, como cediço, há de ser demonstrado prejuízo, ausente na espécie.

4 - Ordem denegada.”
(HC 410.161/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)

À vista de todo o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, REJEITO a preliminar suscitada.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri, sob a alegação de contrariedade à prova dos autos ao acolher a qualificadora de motivo torpe e ao reconhecer o
animus necandi
em relação à vítima Vinicius Vitor.

Não obstante, examinando os autos, evidencia-se que a solução adotada pelos jurados não contrariou o conjunto probatório.

Destaca-se que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e a materialidade do delito do homicídio perpetrado por

Cléber Rasia Machado

em desfavor da vítima Vitor Cauã Bianchini Silva, rejeitou a tese absolutória e reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo torpe, consistente em intolerância religiosa, bem como a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Da mesma forma, reconheceu-se a autoria e a materialidade do delito de tentativa de homicídio perpetrado por Cléber Rasia Machado em desfavor das vítimas

Leonardo Rodrigues de Paula

e

Vinicius Vitor da Costa Cristaldo
(
nome social Giovanna da Costa Cristaldo), rejeitou a tese absolutória e reconheceu que o acusado cometeu o crime por motivo torpe, consistente em intolerância religiosa, bem como a qualificadora de recurso que dificultou a defesa da vítima.

A denúncia narrou o que se segue:

“1º FATO.

Consta nos autos, que no dia 14/03/2021, por volta das 16h50, na rua 02, Bairro Residencial Farias, local onde funcionava um Centro Espírita, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis-MT, o denunciado Cléber Rasia Machado matou a vítima Vitor Cauã Bianchini Silva, e tentou matar as vítimas Leonardo Rodrigues de Paula e Vinícius Vitor da Costa Cristaldo, não logrando êxito por circunstâncias alheias à sua vontade.

O denunciado Cleber é genitor do adolescente Igor Centurion Machado (13 anos), o qual frequentava o Centro Espirita presidido pela vítima Leonardo Rodrigues. Todavia, Cléber não aprovava a religião escolhida pelo filho, fato este que deu ensejo a uma relação familiar conturbada e, posteriormente, motivou a prática do crime.

Na data dos fatos, após uma briga entre o denunciado e seu filho Igor, em virtude da escolha religiosa deste, o denunciado Cléber obrigou Igor a lhe mostrar onde era a ‘casa do Pai de Santo’ (Centro Espírita), enquanto o coagia mostrando-lhe uma arma de fogo.

Diante das investidas do genitor, ora denunciado, Igor levou-o até o local. Lá chegando, Igor tentou avisar às vítimas que seu pai estava no local, todavia, não conseguiu.

Nesse contexto, o denunciado Cléber adentrou no local e, após se deparar com as vítimas e indagar-lhes ‘quem era o pai de santo’, passou, incontinenti, a desferir disparos de arma de fogo contra Vittor Cauã Bianchini Silva, Leonardo Rodrigues Silva e Vinícius Vitor da Costa.

As vítimas não tiveram nenhuma chance de reação diante da rápida e inesperada (SURPRESA) ação do denunciado, que invadiu o local e, incontinenti, passou a desferir diversos disparos de arma de fogo, tendo sido o crime praticado mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas.

A vítima Vittor recebeu um tiro no peito e morreu no local. Vinícius foi atingido de raspão, no momento em que tentou fugir. Leonardo recebeu três disparos da arma de fogo, foi socorrido, encaminhado ao Hospital, recebeu os devidos e necessários atendimentos médicos e sobreviveu, tendo corrido risco de vida, consoante Laudo Pericial nos autos.

O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, pois o denunciado agiu impelido por intolerância relativa a crença diferente, uma vez que as vítimas eram notórias adeptas da religião Umbanda e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e com eles tivesse contato, praticou o crime em tela.

2º FATO.

Consta nos autos, que no dia 14/03/2021, por volta das 16h50, na rua 02, o denunciado Cléber Rasia Machado portou e transportou arma de fogo (não apreendida), pelas imediações do Bairro Residencial Farias, assim como por outras ruas de Rondonópolis/MT, bem como utilizou-a para consecução dos crimes de homicídio (1º FATO), objeto este que já estava em seu poder antes do crime e permaneceu em seu poder após a execução.

Assim procedendo, o denunciado portou e transportou a referida arma de fogo mencionada acima, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.”
(
sic
, ID 146950652)

Na fase judicial, o apelante admitiu a autoria dos crimes, afirmando que:

“(...) O que aconteceu é que o Igor estava sendo aliciado nessa igreja, esse menino, o Leonardo, tava aliciando meu filho. Ele tava induzindo o Igor a uso de drogas, bebida alcoólica, tava molestando meu filho, ele estuprou meu filho. (...) no dia dos fatos eu descobri no telefone dele, com mensagem que ele trocava com o Leonardo, mensagem a respeito ao uso de droga de bebidas, o Leonardo convidando ele pra ir pra casa dele, fazer uso de drogas, pra ingerir bebidas alcoólicas e eu pressionei o Igor quando eu presenciei essas mensagens no telefone dele, eu pressionei o Igor eu exigi dele a verdade e ele veio me confirmar que aquilo era verdade, que ele tava sendo molestado pelo Leonardo. (...) No celular dele não tinha nada relacionado ao estupro, mas tinha conversas do Leonardo com o Igor que o Leonardo estava com saudade do Igor, que era pro Igor fugir lá de casa, que era pro Igor voltar lá pra casa dele, porque ele estava lá sozinho, que na cama onde eles dormiam juntos ainda tinha o cheiro do Igor e isso me levou a deduzir que ele estaria molestando meu filho. Eu formatei o celular do Igor porque eu não queria nada com isso, eu só queria afastar o Igor dele. Eu queria preservar meu filho, e eu não queria expor ainda mais o ridículo que ele estava passando (...) Eu achei que eu conversando com o Leonardo, nós poderíamos resolver de uma forma que não expusesse o Igor, o Igor já tinha uma vida sofrida por causa da mãe dele. (...) Era depois do meio dia, era de tarde já, eu passei na casa do meu pai pra buscar o Igor e quando eu cheguei na casa do meu pai eu percebi que ele tava bastante nervoso, ele tinha acabado de chegar da casa do Leonardo e eu indaguei, porque ele falou que ele tinha sido ameaçado pelo Leonardo, (...) fui no quarto do Igor e ele tava no telefone com esse Leonardo, foi nesse momento que eu peguei o telefone do Igor, comecei uma discussão com o Leonardo e presenciei as conversas no Whatsapp (...) Na verdade eu não formatei, eu apaguei os contatos que ele tinha no telefone, apaguei Whatsapp. (...) Eu tinha essa arma pra minha defesa na estrada, essa arma ficava dentro do caminhão. (...) Na hora que eu presenciei, que o Igor admitiu o que tava acontecendo, eu fiquei muito nervoso e fui atrás da casa do Leonardo pra poder conversar com ele. (...) eu pedi que o Igor chamasse ele, o Igor adentrou a residência, eu segui logo atrás, o Igor chegou na porta, na primeira porta que tinha, abriu a porta e falou ‘Meu pai tá ai’, momento em que a porta veio a se fechar, eu ordenei que o Igor voltasse para o carro e fiquei ali esperando que fosse atendido, ele não me atendendo, ele não abrindo a porta, voltei a bater na porta e chamar ele e eu também não tive resposta, eu peguei e abri a porta, quando eu abri a porta eu me deparei com ele na minha direção, ele iria me agredir. (...) na hora que ele partiu pra cima de mim, eu saquei a arma e disparei. Na minha percepção tinham sido dois disparos. Eu vim saber depois que mais pessoas tinham se ferido no local. Elas estavam no escuro trancadas, dentro do quarto trancadas (...).”
(relatório de mídia digital).

A vítima Vinicius Vitor da Costa Cristaldo, na fase policial e em juízo, declarou:

“Que estava na casa de Pai de Santo de LEONARDO RODRIGUES DA SILVA, juntamente com as pessoas de VITOR CAUA BIANCHINI SILVA, EMILLY CAROLINE RIBEIRO ENGILES; QUE estavam no quarto de LEONARDO fazendo uso de bebida alcoólica; QUE por volta das 16h50min foram surpreendidos pela chegada de IGOR CENTURION MACHADO, que chegou correndo no local é dizendo que o seu pai estava chegando; QUE não deu tempo de IGOR explicar nada e já chegou o pai do IGOR, (CLEBER CENTURION MACHADO), portando um revólver de cor prateada em mãos; QUE o pai do IGOR chegou atirando é logo após perguntou ‘quem é o pai de santo’, afirma que tudo foi muito rápido, e que foi alvejado por disparo de raspão na região do abdômen; QUE após ouvir o primeiro disparo o declarante correu para se esconder no banheiro e ficou no local até o momento em que parou de ter barulho; QUE ouviu 05 (cinco) disparos de arma de fogo; Todo o fato ocorreu dentro de um quarto; QUE ao sair do banheiro deparou-se com VITOR caído no chão, próximo a porta do quarto, agonizando e já quase sem vida; Em seguida EMILLY já retornou e ajudou o declarante a sair do local, pois EMILLY imaginava que o declarante tivesse baleado; QUE após sair do local o declarante retornou para a sua residência que fica na mesma quadra, porém uma rua atrás; Que então ficou sabendo que VITOR havia falecido e que o LEONARDO havia sobrevivido, também baleado, e levado para o hospital; Que LEONARDO é homossexual, morava sozinho e era o responsável pelo Centro Espírita; (...) Que não sabe o que motivou o pai de IGOR ir até o local e atirar nas pessoas; Que acredita que o fato não se deu em decorrência de homossexualismo; Que perguntando se havia ocorrido algum abuso sexual em desfavor de IGOR CENTURION MACHADO o declarante relata que nunca presenciou ou teve conhecimento de que tivesse ocorrido algo parecido.”
(sic, ID 149647198)

“A gente estava lá, eu cheguei logo depois que Vitor e a Emilly já estavam no local, a gente tava conversando, o Leonardo tinha comprado uma cerveja junto com a Emilly e o Vitor, eles estavam bebendo no momento (...) foi nem uma hora que eu estava lá ele chegou atirando, o Cléber. (...) Já chegou atirando. Ele gritou, mas ele chegou mais atirando. (...) Ele chegou né, daí o Igor chegou falando ‘Meu pai tá aqui’, fui logo pra direção da porta pra saber o que estava acontecendo, porque achei que ele estaria no portão, ele já enquadrou a gente na porta, já sacou o revólver e começou a atirar, desferir tiro, ele gritou quem é o pai de santo (...) primeiro ele atirou depois perguntou quem era o pai de santo, eu corri pro banheiro. (...)”
(relatório de mídia digital)

A vítima Leonardo Rodrigues da Silva, em sede judicial, relatou:

“O pai dele me mandou mensagem me ameaçando, me dizendo um monte de coisa, e eu não levei a sério, quando foi de tarde ele foi lá e efetuou os disparos. Ele falou que eu tava jogando coisa na família dele, que ele não aceitava o filho dele na religião porque era uma coisa que adorava o capeta, mas ele já estava com o filho dele, ele já tinha abandonado a religião, porque ele queria me matar e matar o filho dele. (...) Ele chegou com a intenção de matar eu, porque ele achou que eu iria estar sozinho no centro, mas tinha bastante membros na época, né. Ele abriu o portão em silêncio com o Igor, entrou e adentrou, já dentro do meu quarto gritou ‘Então você é o filho da puta do pai de santo?’, o Bianchini tentou tomar a arma dele só que ganhou um tiro no peito e morreu na hora. (...) Ele não aceitava o fato de ter pessoas LGBT no centro, as pessoas LGBT frequentam muito (...).”
(relatório de mídia digital)

Igor Centurion Machado, filho do apelante, afirmou perante a autoridade judicial:

“Correu o dia, eu sai do local, do terreiro, meu pai estava me esperando. (...) mandou eu tomar banho e falou que nós íamos lá no Léo, terminei de tomar banho, ele pegou a arma, ele ficou mostrando a arma pra mim, falando que já sabia o que ia acontecer, que a culpa era toda minha, que eu tinha estragado a vida dele, daí nós fomos, chegando lá ele pediu pra mim entrar, ele já entrou mexendo na cintura, mexendo na arma, daí eu cheguei no quarto e falei ‘Meu pai tá aqui’. (...) Assim que eu sai pra fora, eu ouvi o barulho de disparos, de tiros, aí eu corri pra casa de trás, da Elisa. Eu acho que ele achou que eu estava sendo abusado, o Léo já tinha discutido com minha avó. (...) Eu acho que aconteceu porque passe vários dias lá. (...) Ele não aceitava ser homossexual, então eu nunca cheguei a falar disso com ele não. Ele desconfiava. (...).”
(relatório de mídia digital)

A testemunha Emilly Karoline, em juízo, relatou que, no dia dos fatos, o apelante chegou ao local e, imediatamente, efetuou os disparos contra todos, impossibilitando qualquer reação. Afirmou, ainda, que os crimes foram motivados por intolerância religiosa e preconceito (relatório de mídia digital).

O investigador de Polícia André Alcir revelou, na fase judicial, que a motivação do crime foi em razão do réu não aceitar que seu filho professasse a fé Umbandista. Entretanto, tomou a notícia que os delitos poderiam ter ocorridos em razão de que seu filho estivesse sendo molestado, mas os elementos que corroborassem com essa tese não se prosperam, até o momento em que atuou nas investigações. (relatório de mídia digital)

A testemunha Paula Cristina de Souza, em juízo, relatou que Igor chegou à sua casa falando que seu pai havia efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima Leonardo, nisso Leonardo chegou ensanguentado. Esclareceu que solicitaram ajuda e imediatamente o ofendido foi levado ao hospital, não chegando a consumar o delito. Informou que não tinha conhecimento de nenhum ilícito praticado no Centro Espírita, seja pelo uso de drogas ou prostituição.

A depoente Neide Rasia Machado, mãe do apelante informou, em juízo, que o acusado aceitava a religião de seu filho Igor, entretanto não admitia que ele fosse morar no Centro Espírita em que frequentava, pois era menor, e que estava pousando há cinco dias no local. Relatou que, após buscar Igor, o réu visualizou mensagens no celular dele, dando a entender que o ofendido Leonardo estava oferecendo drogas, bebidas, bem como aliciando sexualmente seu filho.

A testemunha Leticia Feitosa Centurion, em sede judicial, disse que leu as mensagens, as quais ameaçavam a vítima Leonardo, na Delegacia. O teor das mensagens era no sentido de que o réu iria matar o ofendido em razão de estar aliciando o seu filho Igor. Em conversas com seu irmão (Igor), este lhe disse que nunca foi abusado sexualmente. A depoente não soube informar as razões do cometimento dos crimes, entretanto revelou que o acusado era muito bravo, e qualquer coisa que o desagradasse era motivo de briga.

Esse é o conjunto probatório dos autos, a partir do qual deve ser examinada a adequação da decisão dos jurados, formado por duas versões divergentes: uma da defesa, alegando não configuração da qualificadora de motivo torpe e ausência de
animus necandi
em relação à vítima Vinicius Vitor, e a outra da acusação afirmando que o apelante, por motivo torpe, consistente em intolerância religiosa, mediante recurso que dificultou a defesa, matou a vítima Vitor Cauã e tentou matar as vítimas Leonardo Rodrigues de Paula

e

Vinicius Vitor da Costa Cristaldo
(
nome social Giovanna da Costa Cristaldo).

Nesse contexto, os Jurados, ao apreciarem os elementos probantes, firmaram seu convencimento e optaram por uma das versões existentes, motivo pelo qual sua decisão não pode ser considerada como manifestamente contrária à prova dos autos.

Cumpre salientar que se consideram as decisões do Conselho de Sentença manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. A expressão
manifestamente
impõe, justamente em razão da soberania dos veredictos do Conselho de sentença, uma interpretação restritiva do que venha a ser uma
decisão contrária à prova dos autos
.

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela
manifestamente
contrária à prova dos autos. Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

A propósito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que não cabe anulação do julgamento quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova.

Ilustrativamente:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. EXISTÊNCIA DE MAIS DE UMA VERSÃO. INSUFICIÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

1. A submissão dos acusados a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, diante de uma primeira decisão alegadamente contrária à prova dos autos de modo manifesto, embora não ofenda a soberania dos vereditos, não se contenta com uma simples valoração subjetiva de elementos de fato que façam prevalecer uma versão sobre a outra, exigindo que não haja nenhum elemento probatório mínimo no mesmo sentido da decisão que se pretende anular.

2. Agravo regimental não provido.”
(AgInt no AREsp 413.681/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRONÚNCIA. ABSOLVIÇÃO IMPRÓPRIA. INIMPUTABILIDADE. MATÉRIA CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PEDIDO ABSOLUTÓRIO DO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A absolvição sumária, inclusive a de natureza imprópria, é admissível unicamente quando houver prova contundente, cabal, ampla e plena da ocorrência das hipóteses elencadas no art. 415 do CPP.

2. O posicionamento do órgão acusatório nas alegações finais não vincula a decisão proferida na fase de judicium accusationis do Tribunal do Júri, ainda que o Ministério Público estadual haja formulado pedido de absolvição do réu.

3. Na espécie, as instâncias de origem assentaram que o conjunto probatório não demonstra, de forma inequívoca, a inimputabilidade do paciente. A despeito de haver laudo psiquiátrico que ateste ser o réu portador de esquizofrenia, há outras provas que demonstram que a doença não afetava a capacidade do agente de se autodeterminar. Por haver duas versões distintas e plausíveis, é acertado o decisum que deixa ao Conselho de Sentença a tarefa de dirimir a controvérsia, em atenção à sua competência constitucionalmente conferida.

4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 640.863/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 22/03/2021)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
ART. 121, § 2º, III, DO CP.
VÍCIO NA QUESITAÇÃO. NÃO ALEGAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. ANÁLISE DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AFERIÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CULPA CONSCIENTE OU DOLO EVENTUAL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. QUALIFICADORA DO PERIGO COMUM. ALEGADO BIS IN IDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 211/STJ E 282/STF. JULGAMENTO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...]

5. A teor do entendimento desta Corte, não é manifestamente contrária à prova dos autos a decisão dos jurados que acolhe uma das versões respaldadas no conjunto probatório produzido, quando existente elemento probatório apto a amparar a decisão dos jurados.

[...]

7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp 1885871/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 05/03/2021)

Ademais disso, a suficiência probatória atinge a qualificadora do motivo torpe, porquanto o apelante, motivado por intolerância relativa à crença diferente, uma vez que as vítimas eram notórias adeptas da religião Umbanda e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e com eles tivessem contato, foi até a residência da vítima Leonardo, o qual era zelador do local onde ocorriam as rezas e desferiu diversos tiros de arma de fogo.

Destarte, mantenho a decisão proferida pelo Tribunal do Júri que condenou Cleber Rasia Machado pela prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, incisos I e IV; art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, por 02 (duas) vezes; e art. 14 da Lei 10.826/06.

Por derradeiro, analisa-se o pleito alternativo quanto à dosimetria da pena.

Crime praticado contra a vítima Vitor Cauã Bianchini Silva

O MM. Juiz, na sentença, fixou a pena-base em 19 (dezenove) anos de reclusão, com a seguinte fundamentação:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que o réu se armou e ordenou que o menor indicasse o local do centro religioso e se deslocou ao endereço. Logo, constatada a estratégia criminosa, situação que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado. Soma-se ainda o fato de que, na situação em concreto, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas (a prova dos autos indica que o réu deu 06 tiros, exatamente a capacidade da arma de fogo que portava), demonstrando, assim, maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos desabonadores. Em relação à
personalidade,
a jurisprudência faz o seguinte destaque: ‘qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.’ (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dito isso,

é importante destacar que, ao longo da instrução, as testemunhas afirmaram que, além da intolerância religiosa, os motivos por trás do delito estariam no desagrado do acusado em relação à orientação sexual de seu filho, pois o condenado não aceitaria que o menor estaria a ter posturas de homossexuais. Neste especial, anterior a esta data, o adolescente Igor confirmou que era homossexual e o desagrado de seu pai, inclusive obrigando-o à corta o cabelo. Ainda, neste sentir, são as mensagens trocadas pelo acusado com o menor e a vítima Leonardo. Os estudos psicológicos afirmam que ‘Sendo considerada uma forma de intolerância, a homofobia, se articula em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e fantasmas, além de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis, e ainda através de dispositivos ideológicos, como teorias, mitos, doutrinas e argumentos de autoridade (
Borrilo,

2000
).’ Por este vetor negativo, majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime,
neste ponto, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Contudo, na hipótese, merece ser sopesada, considerando o modus operandi, a vítima foi morta dentro um templo e na presença do filho do acusado, com então apenas 13 (treze) anos de idade. Necessário destacar que intolerância religiosa é uma situação e outra é a profanação de um templo religioso, local em que os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No respeitante, a jurisprudência define: ‘modus operandi’ empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, entendo por bem acrescer a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
foram reconhecidos como torpe e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
fogem a normalidade, dado que o ofendido tinha apenas 17 (dezessete) anos na época dos fatos. A pouca idade da vítima é fator relevantíssimo em se tratando de majoração de pena, conforme muitos posicionamentos das Cortes Superiores, cito o julgado: REsp nº 1.851.435/PA, Min, Relator Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julg. em 12/08/2020). Tais considerações fazem-me elevar a pena em 02 (dois) anos. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.”

Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

É cediço que a premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente.

Ademais, o Enunciado 49 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT dispõe:
“A premeditação constitui fundamento idôneo para a majoração da pena-base em decorrência da maior culpabilidade da ação delituosa.”

Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

Já a personalidade é o conjunto de características psicológicas que determinam o padrão de pensar, sentir e agir, ou seja, a individualidade pessoal e social de determinada pessoa. Refere-se ao seu caráter como pessoa humana.

Confira-se a definição e os exemplos dos elementos da personalidade por Guilherme Nucci, em seu artigo A análise da personalidade do réu na aplicação da pena:

“O termo personalidade deriva de persona, que significa máscara, referindo-se às máscaras utilizadas pelos atores nos dramas gregos, buscando dar significado aos papéis que representavam. Atualmente, continua refletindo os papéis que todos desempenhamos na vida em sociedade. Trata-se do conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. A conduta do indivíduo é certamente influenciada por seu patrimônio genético, mas não totalmente determinada por ele, uma vez que é, igualmente, resultado do seu processo de vida, configurando a consistência de seu comportamento. Na definição de Mario Fedeli, a personalidade ‘representa a totalidade completa, a síntese do Eu: constitui o núcleo inconfundível, irrepetível, peculiar de cada indivíduo. (...) A ela devem-se a particular visão dos valores de um indivíduo, os seus centros de interesse e o seu modo de chegar ao valor predominante para o qual tende. ‘A personalidade é que vai constituir a originalidade e a nobreza da individualidade, pois ela revela as escolhas e as preferências dadas a um determinado valor’.

São exemplos de elementos da personalidade, que se pode buscar na análise do modo de ser do autor da infração penal:

a) aspectos positivos: bondade, alegria, persistência, responsabilidade nos afazeres, franqueza, honestidade, coragem, calma, paciência, amabilidade, maturidade, sensibilidade, bom-humor, compreensão, simpatia; tolerância, especialmente à liberdade de ação, expressão e opinião alheias;

b) aspectos negativos: agressividade, preguiça, frieza emocional, insensibilidade acentuada, emotividade desequilibrada, passionalidade exacerbada, maldade, irresponsabilidade no cumprimento das obrigações, distração, inquietude, esnobismo, ambição desenfreada, insinceridade, covardia, desonestidade, imaturidade, impaciência, individualismo exagerado, hostilidade no trato, soberba, inveja, intolerância, xenofobia, racismo, homofobia, perversidade.”

Desse modo, a personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

No tocante às circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

Noutra ótica, o fato de a vítima possuir à época apenas 17 (dezessete) anos de idade é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo, portanto, apto a negativar as consequências do crime.

Com essas considerações, a pena-base foi devidamente motivada e aplicada dentro de critérios legais.

No tocante ao incremento da pena basilar, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se o aumento da sanção inicial em 1/6 sobre o mínimo legal por cada vetorial negativa, exceto quando evidenciado, por meio de elementos concretos do caso, a maior gravidade da conduta.

É certo que a "
fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor.”
(AgRg no REsp n. 2.029.356/PE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023).

No caso, o magistrado aplicou 1/6 (um sexto) para a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e utilizou fração inferior, 1/12 (um doze avos), para a personalidade, de modo que não há nenhuma desproporcionalidade ou ilegalidade a justificar a redução da pena-base.

Assim, mantém-se a pena-base fixada em 19 (dezenove) anos de reclusão.

Na 2ª fase, foram reconhecidas duas agravantes. Confira-se:

“(...) posto que o réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de nº 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos.

Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: Havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. No caso em questão, o Honroso Conselho de Sentença afirmou que o acusado agiu por motivo torpe, imbuído pela intolerância religiosa e por não aceitar que seu filho frequentasse o terreno de Umbanda. A intolerância religiosa, infelizmente, é a principal causas de várias das grandes atrocidades de nossa civilização (neste ponto não se pode falar em humanidade, pois não é humano quem mata um igual por não aceitar a fé diferente da sua). Desde os tempos remotos temos a religião como fundamento para guerras, escravidões e extermínios, sejam os egípcios contra os hebreus, estes contra os hititas, a caçada aos cristões promovidas pelos judeus e por Roma, as cruzadas, as disputas entre católicos e protestantes (em vários momentos, seja na idade média, moderna e contemporânea, iniciando pela Europa e se espalhando por vários continentes); as inquisições ocorridas na Europa e nas Américas, com uma caça desenfreada às bruxas; a escravidão de negros e indígenas nas Américas e na Oceania, sob o aval do Vaticano vez que estes não possuíam almas; e, mais próximo, com a 2ª Guerra Mundial, com o holocausto de judeus, os extermínio dos armênios pelos turcos-otomanos e a “guerra ao islã”, iniciado com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fiz questão de somente citar situações envolvendo as religiões judaico-cristã (judaísmo, cristianismo e islamismo), pois nos são mais próximas, mas é indiscutível que houveram e existem conflitos, inclusive atuais, entre outros religiões que não tenham raiz judaico-cristão (a história do subcontinente indiano é riquíssima neste sentir, bem como no Sudoeste Asiático e na China, com destaque pela opressão aos tibetanos). O Estado de Direito deve ser rígido com aqueles que são intolerantes com o credo alheio para frear tais atrocidades. Desta feita elevo a pena em 03 (três) anos.”
(
sic
)

Por sua vez, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem, o magistrado não reconheceu a respectiva atenuante, consignando o que se segue:

“Quanto às atenuantes, nesta data o acusado negou ter atirado em contra o ofendido Victor. Alegou que, se o atingiu (Victor), foi porque algum disparo dado em face de vítima Leonardo, o tiro desviou após atingir este e acertou em Victor. Oras, o condenado não teve nem a capacidade de confirmar que atirou contra a vítima, não sendo merecedor de benesses de confissão.”
(
sic
)

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para reduzir a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação de ausência de
animus necandi.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Código Penal não estabelece limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas, respectivamente. Na verdade, o art. 61 limitou-se a prever as circunstâncias que sempre agravam a pena, embora não tenha mencionado qualquer valor de aumento. O mesmo ocorre com o disposto no art. 65, que estipula as circunstâncias que sempre atenuam a pena, sem, contudo, fazer qualquer menção ao quantum de redução. 2. Embora haja admitido ter produzido as lesões na vítima, o réu afirmou que agiu sob a excludente da legítima defesa, circunstância que justifica a incidência da atenuante da confissão espontânea em patamar inferior a 1/6. 3. O fato de o acusado ser multirreincidente autoriza a exasperação da reprimenda, em razão da agravante da reincidência, em patamar maior do que 1/6. 4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no HC 622.225/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/11/2020)

Assim, sendo, fica a pena provisória estabelecida em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Na 3ª fase, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena provisória em definitiva consistente em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Crime praticado contra a vítima Leonardo Rodrigues de Paula

A pena-base foi estabelecida em 17 (dezessete) anos de reclusão, com a seguinte motivação:

“
A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que o réu se armou e ordenou que o menor indicasse o local do centro religioso e se deslocou ao endereço. Logo, constatada a estratégia criminosa, situação que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado. Soma-se ainda o fato de que, na situação em concreto, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas (a prova dos autos indica que o réu deu 06 tiros, exatamente a capacidade da arma de fogo que portava), demonstrando, assim, maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos desabonadores. Em relação à
personalidade,
a jurisprudência faz o seguinte destaque: “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dito isso,

é importante destacar que, ao longo da instrução, as testemunhas afirmaram que, além da intolerância religiosa, os motivos por trás do delito estariam no desagrado do acusado em relação à orientação sexual de seu filho, pois o condenado não aceitaria que o menor estaria a ter posturas de homossexuais. Neste especial, anterior a esta data, o adolescente Igor confirmou que era homossexual e o desagrado de seu pai, inclusive obrigando-o à corta o cabelo. Ainda, neste sentir, são as mensagens trocadas pelo acusado com o menor e a vítima Leonardo. Os estudos psicológicos afirmam que “Sendo considerada uma forma de intolerância, a homofobia, se articula em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e fantasmas, além de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis, e ainda através de dispositivos ideológicos, como teorias, mitos, doutrinas e argumentos de autoridade (
Borrilo,

2000
).” Por este vetor negativo, majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime,
neste ponto, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Contudo, na hipótese, merece ser sopesada, considerando o modus operandi, a vítima foi morta dentro um templo e na presença do filho do acusado, com então apenas 13 (treze) anos de idade. Necessário destacar que intolerância religiosa é uma situação e outra é a profanação de um templo religioso, local em que os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No respeitante, a jurisprudência define: “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, entendo por bem acrescer a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
foram reconhecidos como torpe e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
não fogem à normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.”

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente. Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

A personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

As circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

Dessa forma, mantém-se a pena-base, porquanto devidamente motivada e aplicada dentro de critérios legais.

Na 2ª fase, foram reconhecidas duas agravantes. Confira-se:

“Existem duas agravantes, posto que o réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de nº 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos. Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: Havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. No caso em questão, o Honroso Conselho de Sentença afirmou que o acusado agiu por motivo torpe, imbuído pela intolerância religiosa e por aceitar que seu filho frequentasse o terreno de Umbanda. A intolerância religiosa, infelizmente, é a principal causas de várias das grandes atrocidades de nossa civilização (neste ponto não se pode falar em humanidade, pois não é humano quem mata um igual por não aceitar a fé diferente da sua). Desde os tempos remotos temos a religião como fundamento para guerras, escravidões e extermínios, sejam os egípcios contra os hebreus, estes contra os hititas, a caçada aos cristões promovidas pelos judeus e por Roma, as cruzadas, as disputas entre católicos e protestantes (em vários momentos, seja na idade média, moderna e contemporânea, iniciando pela Europa e se espalhando por vários continentes); as inquisições ocorridas na Europa e nas Américas, com uma caça desenfreada às bruxas; a escravidão de negros e indígenas nas Américas e Oceania, sob o aval do Vaticano vez que estes não possuíam almas; e, mais próximo, com a 2ª Guerra Mundial, com o holocausto de judeus, os extermínio dos armênios pelos turcos-otomanos e a “guerra ao islã”, iniciado com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fiz questão de somente citar situações envolvendo as religiões judaico-cristã (judaísmo, cristianismo e islamismo), pois nos são mais próximas, mas é indiscutível que houveram e existem conflitos, inclusive atuais, entre outros religiões que não tenham raiz judaico-cristão (a história do subcontinente indiano é riquíssima neste sentir, bem como no Sudoeste Asiático e na China, com destaque pela opressão aos tibetanos). O Estado de Direito deve ser rígido com aqueles que são intolerantes com o credo alheio para frear tais atrocidades. Desta feita elevo a pena em 03 (três) anos.”

No tocante à atenuante da confissão, a defesa requer a compensação com a reincidência ou a redução em 1/6 (um sexto).

Pois bem, o magistrado atenuou a pena pela confissão em 6 (seis) meses, com a seguinte justificativa:

“Por outro lado, o réu confessou parcialmente os fatos, confirmando a autoria, mas negando a motivação, criando uma história fantasiosa de que agiu em legítima defesa. A intenção do legislador é beneficiar quem contribui com os fatos, quem facilita. Ao criar uma história falsa, o réu faz justamente o contrário, dificultou o trabalho dos jurados, portanto não contribuiu com o deslinde da lide, ao contrário. Logo, a confissão é parcial e em menor porte, portanto a atenuação deve ser reduzida. Assim diminuo a pena em 06 (seis) meses.”

Com efeito, a atenuação em 6 (seis) meses é irrisória e deve ser corrigida.

Assim, reduzo a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação de legítima defesa, totalizando 20 (vinte) anos de reclusão
.

Na 3ª fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, aplicou a redução em 1/3 (um terço), diante da fundamentação:

“(...) tendo o réu recorrido quase a totalidade do iter criminis, sendo promovido 04 (quatro) disparos e destes 03 (três) acertando a vítima (um no tórax, outro no abdômen e o último em seu braço direito da vítima), as primeiras áreas vitais, de modo a letalidade foi evitada em razão do rápido e eficiente atendimento médico prestado, mas necessitando de cirurgias e internações, inclusive em UTI e, ao final, tendo a vítima perdido 40% do pulmão direito e mobilidade parcial do braço esquerdo. Logo, a diminuição deve ser mínima, ou seja, um terço.”

A fração de redução foi motivada em elementos concretos. Dessa forma, o apelante percorreu todo o
iter criminis
, não alcançando a consumação do delito por circunstância alheia a sua vontade, motivo pelo qual deve ser mantida a redução mínima fixada pelo juiz de primeiro grau.

Assim, mantida a fração de redução de 1/3 (um terço), totaliza-se 13 anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

Crime praticado contra a vítima Vinicius Vitor da Costa Cristaldo
(
nome social Giovanna da Costa Cristaldo)

Estabeleceu-se a pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão, nos seguintes termos:

“A
culpabilidade
, conforme a doutrina e jurisprudência a culpabilidade, no que tange dosimetria da pena,
é o grau de reprovação que o acusado tem do delito praticado
. Nesse ponto, cito o julgado do Superior Tribunal de Justiça: Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No caso dos autos, a premeditação do crime permite, a toda evidência, a majoração da pena-base a título de culpabilidade, pois demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura a ensejar resposta penal superior (HC n. 413.618/AP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 3/9/2018). Neste especial, registro que conforme das provas dos autos a premeditação é evidente, uma vez que o réu se armou e ordenou que o menor indicasse o local do centro religioso e se deslocou ao endereço. Logo, constatada a estratégia criminosa, situação que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado. Soma-se ainda o fato de que, na situação em concreto, foram efetuados diversos disparos contra as vítimas (a prova dos autos indica que o réu deu 06 tiros, exatamente a capacidade da arma de fogo que portava), demonstrando, assim, maior reprovabilidade, razão pela qual hei por bem valorar a pena em 02 (dois) anos. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
não há elementos desabonadores. Em relação à
personalidade,
a jurisprudência faz o seguinte destaque: “qualidades morais do agente, a sua boa ou a má índole, o sentido moral do criminoso, bem como sua agressividade e o antagonismo em relação à ordem social e seu temperamento, também não devendo ser desprezadas as oportunidades que teve ao longo de sua vida e consideradas em seu favor uma vida miserável, reduzida instrução e deficiências pessoais que tenham impedido o desenvolvimento harmonioso da sua personalidade.” (STJ, HC 107795/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Rel. p/ Acórdão Ministra Jane Silva (Desembargadora Convocada do TJ/MG), Sexta Turma, julgado em 16/12/2008, DJe 02/03/2009). Dito isso,

é importante destacar que, ao longo da instrução, as testemunhas afirmaram que, além da intolerância religiosa, os motivos por trás do delito estariam no desagrado do acusado em relação à orientação sexual de seu filho, pois o condenado não aceitaria que o menor estaria a ter posturas de homossexuais. Neste especial, anterior a esta data, o adolescente Igor confirmou que era homossexual e o desagrado de seu pai, inclusive obrigando-o à corta o cabelo. Ainda, neste sentir, são as mensagens trocadas pelo acusado com o menor e a vítima Leonardo. Os estudos psicológicos afirmam que “Sendo considerada uma forma de intolerância, a homofobia, se articula em torno das emoções, crenças, prejulgamentos, convicções e fantasmas, além de condutas, atos, práticas, procedimentos, leis, e ainda através de dispositivos ideológicos, como teorias, mitos, doutrinas e argumentos de autoridade (
Borrilo,

2000
).” Por este vetor negativo, majoro a pena em 01 (um) ano. No que tange as
circunstâncias do crime,
neste ponto, o Corpo de Sentença reconheceu o meio que dificultou à defesa da vítima; ocorre que tal situação qualifica o tipo penal e, portanto, não pode ser analisada. Contudo, na hipótese, merece ser sopesada, considerando o modus operandi, a vítima foi morta dentro um templo e na presença do filho do acusado, com então apenas 13 (treze) anos de idade. Necessário destacar que intolerância religiosa é uma situação e outra é a profanação de um templo religioso, local em que os fiéis sentem-se seguros e acolhidos. No respeitante, a jurisprudência define: “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie (STJ, HC 194.318/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/08/2011, DJe 01/09/2011). Assim, entendo por bem acrescer a pena em 02 (dois) anos. Os
motivos
foram reconhecidos como torpe e serão computados na segunda fase da pena. As
consequências
não fogem à normalidade. Entendo que a
vítima
em nada contribuiu a conduta maléfica do agente.”

A premeditação constitui elemento idôneo a justificar o desvalor na culpabilidade e foi motivada por elementos concretos nos autos a demonstrar que o acusado tinha resolvido com antecipação e refletidamente. Da mesma forma, a
multiplicidade de disparos de arma de fogo
justifica o aumento da pena-base.

A personalidade foi adequadamente negativada, tendo em vista o caráter do réu de discriminação e preconceito, negando a humanidade e a dignidade às pessoas, sendo, pois, justificativa idônea para o incremento da reprimenda básica.

As circunstâncias do crime – cometido na presença de seu filho de 13 (treze) anos e em um templo religioso – foram devidamente motivadas, com base em elementos concretos e relevantes que não compõe o crime, mas que influenciam em sua gravidade.

Dessa forma, mantém-se a pena-base, porquanto devidamente motivada e aplicada dentro de critérios legais.

Na 2ª fase, foram reconhecidas duas agravantes. Confira-se:

“Existem duas agravantes, posto que o réu é reincidente específico, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de nº 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah. Tal peculiaridade não pode ser ignorada, razão pelo qual majoro a pena em 02 (dois) anos. Da mesma maneira, tendo em vista que os Srs. Jurados conheceram a qualificadora do motivo torpe. Nesse sentir, cito o entendimento jurisprudencial: Havendo pluralidades de qualificadoras, necessário se faz o reconhecimento de uma para qualificar o crime e as demais para agravar a pena, se previsto em lei, conforme entendimento jurisprudencial STJ (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017. No caso em questão, o Honroso Conselho de Sentença afirmou que o acusado agiu por motivo torpe, imbuído pela intolerância religiosa e por aceitar que seu filho frequentasse o terreno de Umbanda. A intolerância religiosa, infelizmente, é a principal causas de várias das grandes atrocidades de nossa civilização (neste ponto não se pode falar em humanidade, pois não é humano quem mata um igual por não aceitar a fé diferente da sua). Desde os tempos remotos temos a religião como fundamento para guerras, escravidões e extermínios, sejam os egípcios contra os hebreus, estes contra os hititas, a caçada aos cristões promovidas pelos judeus e por Roma, as cruzadas, as disputas entre católicos e protestantes (em vários momentos, seja na idade média, moderna e contemporânea, iniciando pela Europa e se espalhando por vários continentes); as inquisições ocorridas na Europa e nas Américas, com uma caça desenfreada às bruxas; a escravidão de negros e indígenas nas Américas e Oceania, sob o aval do Vaticano vez que estes não possuíam almas; e, mais próximo, com a 2ª Guerra Mundial, com o holocausto de judeus, os extermínio dos armênios pelos turcos-otomanos e a “guerra ao islã”, iniciado com o ataque às Torres Gêmeas em Nova Iorque. Fiz questão de somente citar situações envolvendo as religiões judaico-cristã (judaísmo, cristianismo e islamismo), pois nos são mais próximas, mas é indiscutível que houveram e existem conflitos, inclusive atuais, entre outros religiões que não tenham raiz judaico-cristão (a história do subcontinente indiano é riquíssima neste sentir, bem como no Sudoeste Asiático e na China, com destaque pela opressão aos tibetanos). O Estado de Direito deve ser rígido com aqueles que são intolerantes com o credo alheio para frear tais atrocidades. Desta feita elevo a pena em 03 (três) anos.”

Por sua vez, a defesa busca o reconhecimento da confissão espontânea.

Pois bem, o magistrado não reconheceu a respectiva atenuante, consignando o que se segue:

“Quanto às atenuantes, nesta data o acusado negou ter atirado em contra a ofendida Giovanna. Alegou que, se a atingiu (Giovanna), foi porque algum disparo dado em face de vítima Leonardo, o tiro desviou após atingir este e acertou em Giovanna. Oras, o condenado não teve nem a capacidade de confirmar que atirou contra a vítima, não sendo merecedor de benesses de confissão.”

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, 'd', do CP quando houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de a confissão ser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada (REsp n. 1.972.098/SC, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe de 20/6/2022).

Dessa forma, reconhece-se a atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal, para reduzir a pena em 2 (dois) anos, em um patamar inferior a 1/6 (um sexto), levando em consideração, sobretudo, o fato de ela ter sido qualificada, com invocação de ausência de
animus necandi,
totalizando 20 (vinte) anos de reclusão
.

Na 3ª fase, reconhecida a causa de diminuição de pena da tentativa, aplicou a redução máxima de 2/3 (dois terços), porque
“a ofendida foi atingida de raspão em seu abdômen, não necessitando de tratamento médico, ademais a mesma, após o disparo que a alvejou, conseguiu fugir do local, escondendo-se em um banheiro”
(sic), totalizando 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão.

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido.

O magistrado fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 3 (três) meses de reclusão e 40 dias-multa, pelos seguintes motivos:

“A
culpabilidade
não possui diferencial. Deixo de me manifestar quanto aos
antecedentes criminais
para não implicar em bis in idem com a reincidência. Quanto à
conduta social
e a
personalidade
não há elementos desabonadores. Às
consequências
merecem maior reprovação, posto que a arma foi utilizada de forma covarde no ato da morte contra a vida de três pessoas e, possivelmente, em outros crimes, assim agravo a pena em 03 (três) meses. A
vítima
é o Estado, que nada contribuiu para o delito.”

As consequências foram valoradas indevidamente, porquanto a fundamentação se pautou na utilização da arma para o cometimento do homicídio e das tentativas de homicídio, e o apelante já foi condenado e apenado pelos delitos.

Dessa forma, reduzo a pena-base ao mínimo legal à espécie, 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na 2 ª fase, foi reconhecida a agravante da reincidência, tendo condenação por homicídio qualificado, com coisa julgada em 18 de maio de 2016, conforme executivo de pena de nº 0008784-29.2016.8.11.0064, que tramita na Vara Única de Tapurah, agravando-se a pena em 6 (seis) meses e 20 dias-multa.

Foi reconhecida também a atenuante da confissão, atenuando-se a pena em 3 (três) meses e 10 (dez) dias-multa.

Todavia, assiste razão à defesa pela compensação integral entre a reincidência e a confissão. Nota-se que apenas no caso de multireincidência é que a compensação deveria ser proporcional.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. FURTO SIMPLES TENTADO. CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRETENSÃO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO.

1. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes.

2. Na hipótese dos autos, comprovada a reincidência específica da recorrente, deve a referida agravante ser compensada integralmente com a atenuante da confissão.

3. Recurso especial provido para reformar o acórdão proferido no julgamento da Apelação Criminal n. 1503215-08.2019.8.26.0530, a fim de restabelecer a compensação integral entre a atenuante da confissão e a agravante da reincidência, fixando o regime inicial semiaberto. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ nos seguintes termos: É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Desse modo, com a compensação integral e ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, transforma-se a pena-base em definitiva, consistente em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Por derradeiro, analiso o pleito de aplicação do concurso formal próprio.

O art. 70 do Código Penal dispõe:

“Art. 70
- Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, prática dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

Parágrafo único
- Não poderá a pena exceder a que seria cabível pela regra do art. 69 deste Código. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).”

Com efeito, destaca-se que o acusado foi condenado pela prática de dois delitos de homicídio qualificado tentado e um delito de homicídio qualificado consumado.

Contudo, ao que se extrai da exordial acusatória, havia pluralidade de desígnios, pois se objetivava,
em primeiro plano
, atentar contra a vida de Leonardo Rodrigues, razão por que chegou ao local indagando “
quem era o pai de santo
”, não mencionando a peça acusatória se as demais vítimas seriam [ou não] visadas.

Não foi realizada quesitação sobre dolo eventual ou possível desclassificação para culpa em relação às vítimas que não seriam, aparentemente, visadas [não eram o “pai de santo”]. Até porque,
ao que se extrai da ata da sessão de julgamento
, não se sustentou tese desclassificatória [para culpa], em decorrência de erro em execução [art. 73 CP].

Se se tratasse de erro de execução, com uma conduta dolosa [vítima pretendida] e as demais culposas seria possível o reconhecimento do concurso formal próprio. Em se tratando, porém, ao menos pela quesitação realizada e pelos temas consignados em ata, de três delitos de homicídio aparentemente com dolo direto, não se pode cogitar a unidade de desígnios.

A doutrina menciona que “
o erro na execução com unidade complexa
é admitido apenas quando as demais pessoas forem atingidas culposamente
.
Se houver dolo eventual no tocante às demais pessoas ofendidas, incide a regra do concurso formal impróprio
ou imperfeito (sistema do cúmulo material), somando-se as penas, pois a pluralidade de resultados deriva de desígnios autônomos, ou seja, dolos diversos para a produção dos resultados naturalísticos
" (MASSON, Cleber. Código Penal Comentado. 7ª ed. São Paulo: Método, 2019. p. 437).

Portanto,
diante da deliberação do Conselho de Sentença, reconhecendo a ocorrência de dolo nos três resultados, resta afastada a unidade de desígnio necessária à configuração do concurso formal próprio
.

Por outro lado, não compreendo que se esteja diante de uma única conduta como sustenta o apelante, mas sim de três condutas, cada uma com dolo autônomo, aparentemente diretos –
não há nenhuma menção à eventualidade na denúncia
-, especialmente porque a peça acusatória menciona a prévia identificação de quem seria o “
pai de santo
”, seguindo-se com a efetuação de disparos de arma de fogo em direção
a todas elas
,
atribuindo tal agir à prática religiosa compartilhada
por elas
.

Veja-se:

“[...]
Nesse contexto,
o denunciado Cléber adentrou no local e, após se deparar com as vítimas e indagar-lhes ‘quem era o pai de santo’
,
passou, incontinenti, a desferir disparos de arma de fogo contra Vittor Cauã Bianchini Silva, Leonardo Rodrigues Silva e Vinícius Vitor da Costa
.[...] O crime fora praticado por MOTIVO TORPE, pois o denunciado agiu impelido por intolerância relativa a crença diferente, uma vez que
as vítimas

eram
notórias adeptas da religião Umbanda
e, por não aceitar que seu filho frequentasse o local e
com
eles
tivesse contato
, praticou o crime em tela.

Há, portanto, a prática de mais de uma conduta [três], as quais são da mesma espécie e guardam entre si todos os requisitos para serem consideradas como continuação uma das outras [semelhança de lugar, tempo e modo de execução], o que autoriza a aplicação da regra do artigo 71, parágrafo único, do Código Penal.

Assim, em se tratando de três condutas e diante das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, compreendo ser suficiente e adequada a aplicação da pena mais grave [22 anos de reclusão],
acrescida da metade
, perfazendo o montante definitivo de 33 (trinta e três) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos delitos do art. 121, §2º, I e IV, do Código Penal; art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal (por duas vezes), a qual deve ser
somada
com aquela referente ao delito do artigo 14 da Lei n. 10.826/2003, tornando-se definitiva em
35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

À vista de todo o exposto e, em parcial consonância parcial ao parecer, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a atenuante da confissão espontânea nos delitos de homicídio tentado e consumado e, no tocante ao porte ilegal de arma de fogo, para afastar a valoração negativa das consequências do crime e compensar integralmente a atenuante da confissão e a agravante da reincidência.
De ofício
, reconheço a continuidade delitiva entre os delitos de homicídios qualificados, tornando definitiva a pena de Cleber Rasia Machado em
35 (trinta e cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024